Tribunal: TJDFT
Processo: 0701553-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701553-98.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA HELENA BEZERRA, FERNANDO ANTONIO BEZERRA TOLLENDAL PACHECO AGRAVADO: PATRICIA STEIN TOLLENDAL PACHECO RÉU ESPÓLIO DE: FERNANDO ARTHUR TOLLENDAL PACHECO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Agravantes para se manifestarem quanto ao interesse no julgamento do mérito do presente recurso, tendo em vista o término do prazo de suspensão concedido nos autos. Verifico que o Inventário n° 0714251-70.2024.8.07.0001 está suspenso na origem, conforme o Id. 231889609 e os despachos de Ids. 245529709 e 247770453 – processo originário, em decorrência das tratativas para formalização de acordo quanto à partilha dos bens integrantes do espólio de F. A. T. P. (Id. 24540215 – autos originários). Assim, apurada a inércia dos Agravantes que não responderam ao despacho Id. 75062245 e a decisão Id. 76068090, intimem-se os Agravantes para que manifestem, no prazo de 10 (dez) dias, a subsistência no interesse do julgamento do presente recurso, sob pena de não conhecimento, diante da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se e publique-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora